Tribunal: TCU
Processo: 003.095/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 172021 e Uasg 986321 (Objeto: Serviços de transporte escolar contratados pela Secretaria de Educação do Município de Castilho/SP.)

Inteiro teor:
Acórdão 626/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades envolvendo a Secretária de Educação do Município de Castilho/SP, na qualidade de autoridade ordenadora, e a empresa Transportadora Lucas Andradina Ltda EPP, beneficiária direta de diversas e reiteradas contratações de serviços de transporte escolar. Os eventos narrados compreendem os exercícios financeiros de 2021, 2022 e 2023, período em que foram emitidas sucessivas notas de empenho por dispensa de licitação (peça 1, p. 1); Considerando que na análise da documentação trazida aos autos, depreende-se que as fontes são exclusivamente municipais (recursos próprios livres) ou estaduais (transferências vinculadas ou não a educação), não havendo evidência de origem federal direta; Considerando que, se os empenhos constituírem, de fato, eventuais irregularidades, sua verificação seria de competência estadual ou municipal, sem previsão legal de envolvimento de órgãos federais como CGU ou TCU. Considerando que a análise promovida pela Unidade Especializada em Contratações (peça 42), conclui propondo que esta denúncia não deve ser conhecida, uma vez que não foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, sem prejuízo de encaminhar os elementos apresentados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para que aquele órgão de controle externo estadual tenha conhecimento e avalie eventuais medidas que entender cabíveis quanto ao suscitado, haja vista informação da municipalidade da utilização de recursos de natureza não federal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, e no art 105, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; e adotar as medidas elencadas no item 1.8. 1. Processo TC- Processo 003.095/2026-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Castilho - SP. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo cópia das peças 3-38 e 41, bem como desta decisão, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos ora relatados; 1.8.2. informar à Prefeitura Municipal de Castilho - SP e ao denunciante deste acórdão, que pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.8.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e 1.8.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.